Tribunal: TJMT
Processo: 0003230-07.2015.8.11.0046
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003230-07.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.141.381-54 (APELANTE), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARINA BERNARDINO DA SILVEIRA - CPF: 699.431.419-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003230-07.2015.8.11.0046

APELANTE: WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA CAUSADA – VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE DELITOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
REAJUSTE,
DE OFÍCIO
, DA PENA INTERMEDIÁRIA E DE MULTA IMPOSTAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Não cabe a absolvição do crime de furto, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a participação do agente na empreitada criminosa.

Não se pode considerar atípica, por irrelevante, o crime de furto, quando demonstrada a expressividade da lesão jurídica causada, dado que o montante subtraído correspondia à quantia superior ao valor do salário mínimo vigente à época do crime, bem como pelo fato de o agente ostentar diversos procedimentos criminais em seu desfavor pela prática de outros delitos, inclusive de natureza patrimonial.

A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a majoração da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em face da existência de agravantes, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003230-07.2015.8.11.0046

APELANTE: WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Wanderson Pereira dos Santos
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de furto simples – artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, postula o apelante sua absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, defende a atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003230-07.2015.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Wanderson Pereira dos Santos
a prática do delito de furto simples, cometido em desfavor da vítima Marina Bernardino da Silveira.

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] No dia 31 de agosto de 2015, por volta das 15h30min, no interior do estabelecimento comercial denominado “Marina Modas”, localizada na Rua Irajá Fagundes, n. 125, Centro, município de Nova Lacerda, termo desta cidade e comarca de Comodoro/MT, o denunciado WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, consciente e dolosamente, agindo com intenso animus furandi, subtraiu para si, da vítima Marina Bernardino da Silva 01 (um) aparelho celular marca Samsung Galaxi Duos, modelo SM G3502T, cor prata, consoante Termo de Declarações de fls. 08/09-IP, Auto de Apreensão de fl. 20-IP, Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 29 e demais documentos.

Deflui do presente caderno investigativo que, na indigitada data, o denunciado WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS chegou ao local dos fatos pedindo para a vítima Marina Bernardino da Silveira lhe mostrar camisas.

Ato contínuo, o indiciado aproveitou-se de um momento de distração da vítima e, subtraiu para si, 01 (um) celular marca Samsung Galaxi Duos, modelo SM G3502T, cor prata, que se encontrava na parte de cima de um balcão do citado estabelecimento comercial.

De imediato, a Sra. Marina constatou que o indiciado havia furtado o retromencionado aparelho, oportunidade em que acionou a Guarnição de Serviço da Polícia Militar, a qual logrou êxito em prender o denunciado WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS em flagrante delito.

Ao arremate, cumpre salientar que ao ser interrogado na Delegacia de Polícia Judiciária Civil desta circunscrição, o indiciado WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS admitiu a prática delitiva, expondo sua versão acerca do fato que lhe é endereçado (fls. 12/14-IP)” – sic.

No tocante à autoria do delito, a vítima,
Marina Bernardino da Silva
, no seu depoimento perante a autoridade policial, narrou o seguinte:

“
QUE a declarante ora vítima, é proprietária de uma loja de confecções no endereço acima citado, e que na tarde de hoje, 31/08/2015, a declarante estava sozinha em seu comércio, e que por volta das 15h30min o suspeito chegou em sua loja, pedindo para ver camisas, e que
a declarante foi lhe mostrar as camisas, quando de repente o suspeito diz "VOU EMBORA, DEPOIS VOLTO COM MEU IRMÃO"; QUE, após a saída do suspeito, a vítima sentiu falta de seu aparelho celular que estava em cima do balcão
; QUE foi perguntado para a vítima se o suspeito chegou com mais alguém em seu comércio, respondeu que não, que ele chegou sozinho empurrando uma moto, fato que a declarante achou até estranho; QUE, perguntado para a declarante, se em algum momento o suspeito lhe ameaçou ou fez uso de algum tipo de arma, respondeu que não, e que ele estava até tranquilo; QUE, perguntado para a declarante se o suspeito demorou muito tempo em sua loja, respondeu que não, segundo a declarante, foi só o tempo dela se virar para pegar as camisas, que o suspeito falou que já iria embora; QUE após a saída do suspeito de sua loja, o neto da declarante comunicou a guarnição da Polícia Militar, onde foi confeccionado o Boletim de Ocorrência,
e a descrição com detalhes do suspeito foi passada para os policiais militares, que após diligências conseguiu fazer a prisão do suspeito, de posse do aparelho celular, que de imediato foi reconhecido pela vítima
; QUE, logo após a prisão do suspeito a GU PM o levou até a vítima para que a mesma fizesse seu reconhecimento, que de imediato o reconheceu [...]” – sic.

Os policiais militares,
Agnaldo Roberto Pinheiro Borges
e
Jorge Luiz Dantas Fernandes
, que atenderam à ocorrência, testemunharam no mesmo sentido sobre os fatos imputados ao réu:

“[...] que na data de hoje (31/08/2015) [...] foram comunicados pela vítima a Senhora MARINA BERNARDINA DA SILVEIRA relatando que havia acabado de sofrer um furto, dizendo que um rapaz moreno, de brinco, forte, estatura média, foi até sua loja, pedindo para ver camisas, não comprando nada, e saindo; QUE [...] a vítima relatou que logo após a saída desse rapaz, percebeu que seu celular que estava em cima do balcão havia sumido; QUE, de imediato em diligência [...] por volta das 16:40, conseguiram identificar o suspeito com as mesmas características indicadas pela vitima, só que o mesmo estava em um bicicleta, e a vítima disse que o suspeito havia saído em uma moto; QUE, em revista pessoal, o mesmo parecia nervoso, e foi encontrado em sua cintura, o aparelho de celular furtado, e que em conversa o mesmo confessou o crime; QUE, após a condução do suspeito, o mesmo foi levado para que a vítima fizesse seu reconhecimento e do aparelho celular, que de imediato o reconheceu e também seu aparelho de celular, e em seguida para o Núcleo da PM, onde foi confeccionado o BOLETIM de OCORRÊNCIA e os suspeito encaminhando para a Delegacia de Polícia para se lavrar o Flagrante” – sic.

Em seu interrogatório policial, o réu
Wanderson Pereira dos Santos

assumiu
a autoria, contando a seguinte versão:

“[...] QUE, foi perguntado para o interrogando se na tarde de hoje por volta das 15:00 horas se esteve no estabelecimento comercial MARINA MODAS neste município de Nova Lacerda, respondeu que sim; QUE, perguntado para o interrogando com qual intenção entrou na loja de dona MARINA, respondeu que a princípio queria ver roupas,
mas que como viu o celular, no balcão da loja "DANDO BOBEIRA", foi lá e pegou
; QUE, perguntado o que iria fazer com o celular,
respondeu que iria vender pra COMPRAR DROGAS
; QUE, perguntado se esteve preso recentemente, respondeu que SIM, por FURTO, e que saiu da cadeia há aproximadamente uns vinte dias;
QUE, o interrogando confessa espontaneamente que furtou o celular no estabelecimento comercial MARINA MODAS
[...]” – sic.

Na instrução processual, foram ouvidas a vítima
Marina Bernardinho da Silveira
, a testemunha policial,
Agnaldo Roberto Pinheiro Borges
, e realizado o interrogatório do réu
Wanderson Pereira dos Santos
.

Nesta etapa, a
vítima, MARINA,
ratificou sua versão contada na delegacia. Diante da autoridade judicial, narrou, em síntese, que estava atendendo na sua loja “Marina Modas”; que o réu lhe pediu para ver uma camisa e quando a declarante foi buscá-la, o acusado pegou o celular que estava no balcão; que ela não viu, porque estava sozinha no estabelecimento comercial; que o réu foi embora dizendo ir atrás do irmão e sumiu; que depois suas filhas chegaram e lhe perguntaram sobre o celular; disse que o único que entrou na loja foi o réu; que seu neto chegou e acionou a polícia; que os policiais o localizaram com o celular; que foi devolvido a ela somente o aparelho celular, sem o chip e sem a “capinha”; que ela deu falta do celular após 1 (uma) hora que o réu tinha entrado na loja; que somente ele tinha entrado na loja; que foi na delegacia e reconheceu o réu; finalizou seu relato dizendo que Wanderson era conhecido [por conta dos crimes cometidos] na cidade.

O policial militar,
AGNALDO
, disse ter se recordado da ocorrência; que a vítima acionou os policiais, informando-os sobre o furto do aparelho; que passou as características da pessoa que realizou o furto; que, segundo a vítima, o réu entrou no local e começou perguntar preços de produtos e em um descuido da vítima ele subtraiu seu aparelho; que, pelas características informadas, deduziram que fosse o “Keno”; que “Keno” é contumaz em prática de furtos na cidade; que, logo após em rondas na cidade, conseguiram localizar “Keno”; que realizaram revista pessoal e encontraram com ele um aparelho sem chip; que levaram “Keno” até a vítima e ela reconheceu tanto o réu como o aparelho celular furtado.

Em seu interrogatório judicial, o réu alterou sua versão,
negando a autoria delitiva
. Alegou que estava totalmente embriagado/drogado no dia dos fatos; que foi preso pelo fato delitivo, mas não se recorda de como tudo aconteceu, nem do dia do crime; que o celular foi encontrado em uma residência onde ele estava com um grupo de pessoas; que ele não se lembra do dia em que o fato ocorreu; disse que o celular foi encontrado perto dele em um banco; confirma que o celular realmente foi pego com ele.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de
Wanderson Pereira dos Santos
e o condenou pela prática do crime de furto.

Insatisfeita, a defesa insurge contra a condenação do acusado, sob a alegação de que as provas coligidas nos autos são insuficientes para incriminar o réu.

Não comporta acolhimento a alegação de falta de provas.

Consta nos autos que, no dia 31/8/2015, por volta das 15h, no estabelecimento comercial “Marina Modas”, na cidade de Nova Lacerda/MT, comarca de Comodoro/MT, o apelante
subtraiu
um aparelho celular [marca Samsung Duos, cor preta, modelo SM-G3502T] de propriedade da vítima Marina Bernardino da Silveira.

A materialidade está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão, de avaliação e de entrega, termo de reconhecimento de objeto, e pela prova oral.

A autoria do crime revela-se certa e recai sobre a pessoa do apelante, como mostram os relatos das testemunhas.

A vítima,
Marina
, confirmou em juízo que no dia dos fatos estava na sua loja quando o réu adentrou dizendo que queria ver uma roupa, ocasião em que, num momento de distração dela, acabou subtraindo o seu celular, um aparelho marca Samsung Galaxi Duos, modelo SM G3502T, que foi recuperado pela Polícia Militar, em posse dele.

O policial militar,
Agnaldo
, corroborou a versão da vítima, informando que, tão logo acionados por ela, localizaram Wanderson e junto a ele o celular subtraído. Disse ainda que o réu, também chamado por “Keno”, já era conhecido pela prática de outros delitos.

A negativa de autoria encontra-se isolada nos autos, especialmente porque é o próprio réu quem admite ter o celular sido encontrado com ele.

Em que pese o réu tenha negado a autoria, limitando-se a dizer não se recordar do furto, tampouco saber se realmente furtou o celular da vítima,
as provas amealhadas na instrução criminal – a palavra da vítima, que foi confirmada pelo relato policial, e a localização da
res furtiva
na posse do réu – são fortes o bastante a autorizar a manutenção da condenação do réu pelo crime de furto.

Depois, o acusado foi preso em flagrante delito logo após o cometimento do crime, e ainda foi reconhecido pela vítima.

A propósito,
“a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, ainda mais quando não há justificativa plausível para a comprometedora posse”
[cf.
Ap 52954/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015
].

Noutro giro,
a defesa sustenta a atipicidade material da conduta, requerendo, para tanto, a absolvição do apelante, com fundamento no princípio da insignificância.

Contudo, é inviável a aplicação do princípio bagatelar no caso em tela, haja vista que
o aparelho celular furtado foi avaliado em R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais) quando o salário mínimo vigente à época correspondia a R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais)
.

O STJ tem entendimento consolidado – Jurisprudência em Teses n. 47 – no sentido de que a lesão jurídica resultante do delito de furto não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época.

Nesse sentido:

[...] Incabível a subsunção do princípio da insignificância ao caso concreto, uma vez que o valor do bem receptado,
não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Assim, não sendo possível o reconhecimento da irrelevância da conduta, não se aplica ao caso o princípio da insignificância. [...] (AgRg no RHC 153.972/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela
inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão do valor da res furtiva estar acima de 10% do salário mínimo vigente à época do delito e pelo fato do recorrente ser contumaz na prática de crimes
. Tais justificativas encontram respaldo nesta Corte. Precedentes. [...](AgRg no AREsp 1871094/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 24/03/2022)

Ademais, é cristalino na jurisprudência o entendimento de que a devolução do bem móvel à vítima não é argumento relevante a tornar o fato atípico, como se vê:

[...]
Não é insignificante o furto de telefone celular avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia muito superior ao valor do salário mínimo vigente ao tempo da subtração (R$ 998,00).
2. A devolução do objeto furtado à vítima não constitui, por si só, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. (AgRg no AgRg no AREsp 2034536/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Desse modo, considerando que o valor de mercado do objeto subtraído é superior ao valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, não há como descaracterizar a lesão ao bem jurídico, eis que ultrapassa – em muito – o parâmetro estipulado pela jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal de Justiça.

Além disso,
é sabido que as Cortes Superiores
vêm sistematicamente afastando a incidência de tal princípio nos casos em que se verifica a reincidência ou a habitualidade delitiva do réu – que é caso dos autos.

Confira-se:

“[...] 14. Ao contrário do alegado pelos Agravantes, no julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.734, 123.533 e 123.108, o Supremo Tribunal Federal não alterou a anterior jurisprudência de afastar o princípio da insignificância nos casos de furto qualificado ou em que haja reincidência do agente.

Ao votar, o Ministro Teori Zavascki, acompanhado pela maioria, assentou que
a “prática reiterada e contumaz de pequenos furtos não é considerada socialmente aceitável
” (voto-vista no HC n. 123.108). [...]”
(HC 130617/RJ, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 02/02/2016, DJe-037 PUBLIC. 29/02/2016).

[...] 1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva
. [...] (AgRg no AREsp 2007579/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 27/04/2022)

[...] Outrossim, a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] (AgRg no AREsp 1974121/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 22/04/2022)

[...] 1. Conforme entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, apesar de não configurar reincidência,
a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância
. Precedentes do STJ.

2. Por haver notícia nos autos de que o réu já responde a outros procedimentos administrativos pela prática do crime de descaminho, o afastamento do princípio da insignificância, como causa de não recebimento da denúncia, é medida que se impõe. [...] (AgRg no REsp 1654789/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017)

Por oportuno, em
consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que há ações penais em andamento
[1]
em desfavor do apelante, além da ação penal transitada em julgado
[2]
, como consignou o juízo
a quo
na sentença condenatória.

Logo, não há como ignorar a habitualidade delitiva do apelante.

Por fim, chamo atenção para o ponto de que na seara da bagatela convém refletir que a aplicação desse princípio demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos, traduzidos
n
a mínima ofensividade da conduta do agente, na ausência de periculosidade social da ação, no reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e na inexpressividade da lesão jurídica causada.

Assim, a ação do apelante, em furtar quantia que soma R$ 864 (oitocentos e oito reais), além de não configurar a mínima ofensividade, também viola o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, ante o reconhecimento de sua habitualidade delitiva, motivo pelo qual rechaço a aplicação do princípio da insignificância.

Noutro giro,
apesar de não ter sido objeto de irresignação defensiva, a dosimetria da pena do réu carece ser reajustada.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, transcrevo o excerto que trata da matéria,
in verbis
:

“Não concorrem circunstâncias atenuantes de pena. Porém,
presente a circunstância agravante insculpida no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência)
, vez que o réu ostenta uma condenação anterior transitada em julgado, cuja guia de execução penal tramita perante este Juízo sob o código 91959, de modo
que agravo a pena em 06 (seis) meses, passando a dosá-la em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
. Na terceira fase, inexistem causas de aumento e/ou de diminuição de pena que possam alterar a reprimenda imposta. Sendo assim, TORNO DEFINITIVA A PENA EM 01 (UM) ANO e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E
68 (SESSENTA E OITO) DIAS-MULTA,
que deverá ser computado na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.”

Reexaminando a segunda fase dosimétrica, verifico que o juiz singular fixou a pena intermediária em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em razão da agravante
prevista no artigo 61, I, do Código Penal [reincidência]
.

Contudo, merece reparo o aumento implementado pelo juízo
a quo
, quando agravou a pena em 6 (seis) meses, ou seja, na fração de 1⁄2 (metade) da sanção, sem a devida fundamentação.

Isso porque, a despeito do silêncio legislativo, a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena, em face da existência de agravantes, como é o caso da reincidência, prescinde de fundamentação, desde que não ultrapassada a fração de 1/6.

Destarte, diante da consideração de
apenas
uma condenação
transitada em julgado em desfavor do réu, entendo necessária a limitação do aumento da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), resultando na
pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa,
ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
; porém,
de ofício
, redimensiono a pena para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

[1]
Ação n. 0001905-94.2015.8.11.0046, pela prática do delito de furto qualificado, ocorrido em 20/5/2015; Ação n. 0004104-84.2018.8.11.0046, pela prática do delitos de dano e motim de presos, ocorridos em 21/3/2017; Ação n. 0002524-97.2014.8.11.0033, pela prática dos crimes de apropriação indébita e lesão corporal, ocorrido em 17/11/2014.

[2]
PEP cód. 91959 – comarca de Comodoro/MT

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022